Tribunal: TJDFT
Processo: 0750219-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SISBAJUD. BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA BANCÁRIA. PESSOA FÍSICA. ALEGAÇÃO DE CONTA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. CARÁTER EXCLUSIVAMENTE ALIMENTAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE.

1 – Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Embora tenha juntado documentos que atestem algumas de suas despesas, o agravante não trouxe nenhum documento que comprove sua renda, limitando-se à declaração de hipossuficiência. Além disso, as despesas comprovadas pelo agravante demonstram possuir padrão de renda bem superior ao definido pela Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até (cinco) salários-mínimos, e por isso deve ser mantida a decisão que indefere a concessão da gratuidade de justiça.

2 – Impenhorabilidade. Valor depositado em conta corrente. O Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial (art. 833, IV, do CPC). A impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente exige a demonstração de que sua origem tem natureza exclusivamente alimentar. O extrato bancário da conta corrente revela diversos tipos de transações para os mais diversos destinatários, além de verdadeira confusão patrimonial entre pessoa física e jurídica, afastando a plausibilidade quanto ao seu caráter exclusivamente salarial.

3 – Recurso conhecido e não provido.

LP